Tribunal: STF
Processo: Rcl 80081
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por C.T.P.S.C e Outro em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Altamira/AM (Processo 0000736-16.2024.5.08.0103), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “As decisões ora reclamadas, proferida pelo Vara do Trabalho de Altamira/PA nos autos da reclamação trabalhista nº 0000736- 16.2024.5.08.0103, desconsidera, frontalmente, a determinação exarada pelo Ministro Relator Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.532.603/PR, em que se reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema nº 1.389), com determinação expressa de suspensão nacional de todos os feitos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou por pessoa jurídica, vide:



    [...]



    Considerando que estes autos tratam da licitude de relação jurídica de trabalhador autônomo, regulado pela lei das Cooperativas de Trabalho, qual seja, 12.690/2012, art. 2º, onde não há vínculo trabalhista, por força do art. 442, parágrafo único da CLT. 



    Sendo necessário a análise a quem compete o ônus da prova em que se alega fraude no trabalho autônomo realizado por meio de cooperativa de trabalho, o processo deveria estar suspenso até decisão do tema 1389 do STF, conforme determinado pelo Ministro Gilmar Mendes. 



    Contudo, em arrepio a referida decisão, na data de 13/05/2025 foi publicada a sentença nestes autos. 



    A Reclamante embargou a decisão ao requerer que fosse sanada a omissão a subsunção do tema 1389 do STF (ARE 1532603 RG/PR), declarando a nulidade do julgamento, por ofensa direta ao art. 1035, § 5º da CPC, eis que sentença de id “ca19501” foi proferida após a determinação de sobrestamento de todos os processos em nível nacional que versam sobre licitude de contratação de trabalhador autônomo. 



    O MM Juízo da Vara do Trabalho de Altamira denegou os embargos aclaratórios nos seguintes termos: 



    [...]



          Tal decisão, não deve prevalecer pois a determinação de sobrestamento pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão. (RCL 79250 / SP)”.



    Ao final, no mérito, requer “A PROCEDÊNCIA da presente reclamação, com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada id´s “ca19501” - e “1e1e615” e todos os atos processuais ocorridos após 14/04/2025, suspendendo-se o curso do processo de origem até o pronunciamento final deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, com a preservação da autoridade da decisão proferida por esta Corte”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na ordem de suspensão nacional, o Rel. Min. GILMAR MENDES assim delimitou o escopo da matéria em discussão, que será objeto de deliberação por esta SUPREMA CORTE: 



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe 15/04/2025)



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado afastou a forma de negociação pactuada entre as partes, consistente em associação voluntária à cooperativa para prestação de serviços, sob o fundamento de existência de fraude no caso concreto, à luz do princípio da primazia da realidade.



    Opostos embargos, com pedido de sobrestamento dos autos em observância ao que determinado por esta CORTE, o juízo reclamado assim se manifestou:



    “As embargantes alegam omissão quanto ao sobrestamento determinado pelo STF, ante o reconhecimento de repercussão geral do ARE 1532603 RG /PR (tema nº 1389).



    [...]



    No que tange ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1389 do STF, inexiste omissão, uma vez que não foi suscitado em matéria de defesa pelas reclamadas. 



    No mais, verifico que, na verdade, os argumentos trazidos nos embargos de declaração ressurgem-se contra o mérito da decisão proferida. Ou seja, os argumentos demonstram tão somente o inconformismo das partes embargantes com o julgado, discutindo principalmente a valoração da prova pelo juízo, bem como os fundamentos da decisão, o que deve ser manifestado através de instrumento adequado e não através de embargos declaratórios, que não se prestam para o fim pretendido. 



    Destaque-se que todas informações pertinentes à análise deste Juízo foram delimitadas na sentença proferida.” (eDoc. 18)



    Como se vê, o Juízo reclamado deixou de sobrestar o processo de origem, julgando o mérito da demanda trabalhista para o fim de declarar a fraude no contrato associativo pactuado entre as partes, submetido à regência da Lei 5.764/1971, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e reconhecer o vínculo empregatício no caso concreto, com os consectários legais dele decorrentes. 



     Nessas circunstâncias, é possível assentar que a autoridade reclamada deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de todas os processos que versem sobre o tema “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 0000736-16.2024.5.08.0103 até o julgamento final do ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente